Tribunal: TJMT
Processo: 0019719-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019719-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THAYENNE BALDO VIEIRA - CPF: 333.628.808-86 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 861.936.861-34 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0019719-32.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Thayenne Baldo Vieira

Apelado
: Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO- TRANSFERÊNCIA – COMUNICAÇÃO DA VENDA – OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a parte não cumpriu com o dever legal previsto no art. 134 do CTB, em comunicar a alienação do automóvel ao Órgão de Transito, cuja omissão corroborou para que as infrações e os débitos tributários fossem lavrados em seu nome, sendo por isso descabida a condenação por dano moral, na medida em que contribuiu pela inércia para o evento danoso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0019719-32.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Thayenne Baldo Vieira

Apelado
: Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Thayenne Baldo Vieira contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, nos

autos
da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 0019719-32.2018.8.11.0041, proposta em face de Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda., que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar à

ré que proceda para si a transferência da propriedade do veículo caminhão Scania/P124CB6X4NZ 420, Renavam 00771187742, Placa DGE-1042, com o pagamento dos encargos incidentes.

Condenou, ainda, as partes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando que a transferência do veículo não fora realizada, o que acarretou transtorno e frustrações, mormente, o prejuízo de ordem moral, na medida em que ao deixar de quitar os impostos que recaem sobre o automóvel, causou a inscrição do débito nos cadastros restritivos de credito, acarretando inúmeros prejuízos à apelante.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a demanda.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 123757029, a apelada rechaça as razoes recursais pontuando a ausência de dano moral por competir proprietário anterior a comunicação ao órgão de transito sobre a transferência do bem.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0019719-32.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Thayenne Baldo Vieira

Apelado
: Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer requerendo em síntese a condenação da ré na obrigação de transferir a propriedade do bem para si e o pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo, além de indenização por danos morais.

Decorrido o iter procedimental o processo foi julgado parcialmente procedente para determinar a empresa demandada que cumpra com a obrigação em transferir o veiculo objeto dos autos, com o pagamento dos encargos pertinentes.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando que a não realização da transferência do veículo acarretou transtornos e frustrações, mormente, prejuízo de ordem moral, na medida em que ao deixar de quitar os impostos que recaem sobre o automóvel, acarretou a inscrição do débito nos cadastros restritivos de crédito.

Todavia, baldados os substanciosos argumentos vertidos pela apelante, o fato é que a apelante, então, proprietária anterior do automóvel, não cumpriu com o dever legal previsto no art. 134 do CTB, em comunicar a alienação do automóvel ao Órgão de Transito, cuja omissão corroborou para que as infrações e os débitos tributários fossem lavrados em seu nome, sendo por isso descabida a condenação por dano moral, na medida em que contribuiu pela inércia para o evento danoso, na medida em que os transtornos poderiam ter sido evitado por meio de uma simples diligência consistente na comunicação da venda junto ao Departamento do Transito.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. PRECEDENTES DO C. STJ. DIREITO DO RECORRENTE AO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS RELATIVOS AO VEÍCULO QUE JÁ NÃO DETÉM MAIS A PROPRIEDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PARA OCORRÊNCIA DOS FATOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente RUBENS FUMIO KAWAHARA postula reparação por danos morais e materiais, ao argumentando o seguinte a) o veículo TOYOTTA HILUX 2CDL DX, Placa: JZR9721, Chassi: 8AJ33LNL049108914 fora entregue à parte Recorrida em 05/2008 como parte de pagamento de contrato firmado entre as partes; b) que em 14/12/2018 teve o seu nome protestado em razão e débitos ficais incidentes sobre do veículo, bem ainda lhe foi atribuído infrações de trânsito; c) que em razão da ausência de transferência da propriedade do veículo, o Recorrente se viu obrigado a renegociar/parcelar as dívidas do veículo para ter seu nome liberado dos órgãos de proteção ao crédito; d) em razão desses fatos, postula reparação por danos morais e materiais.

2. A inobservância da regra do art. 134 do CTB impossibilita o antigo proprietário de discutir, perante o órgão administrativo (DETRAN/MT), eventual irresponsabilidade pelo pagamento de penalidades incidentes sobre o automóvel, ainda que posteriores ao contrato de compra e venda.

[...]

11. Com relação aos danos morais, a despeito dos alegados transtornos sofridos pelo Recorrente, fato é que poderiam ter sido evitados por meio de uma simples diligência consistente na comunicação da venda junto ao Departamento de Trânsito, logo após a tradição.

12. Portanto, em ultima análise, o Recorrente de certa forma contribuiu para a ocorrência dos fatos, não merecendo, desta forma, ser reparado por dano extrapatrimonial.

13. Sentença parcialmente reformada.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(Recurso Inominado n.

1005637-30.2019.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, J. 27.07.21 - negritei)

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA VENDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS REFERENTES À MULTA DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, IMPOSTOS E MULTAS – INSURGÊNCIA RECURSAL PARA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
- ARTIGO 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(Recurso Inominado n. 1004201-36.2019.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, J. 01.07.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022